Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL EM DETRIMENTO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE/ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESPECÍFICA EM DETRIMENTO DA CLÁUSULA GENÉRICA.

1. A cláusula penal pode ser conceituada como penalidade de natureza civil imposta pela inexecução parcial ou total de uma obrigação assumida, ou seja, é uma obrigação acessória que visa a garantir o cumprimento da obrigação principal, possuindo caráter punitivo, funcionando como uma coerção, com o objetivo de intimidar o devedor ao cumprimento da avença; ou fixar, antecipadamente, o valor de eventuais perdas e danos em caso de inadimplemento absoluto da obrigação, possuindo caráter compensatório (arts. 410 e 411 do CC).

1.1. Em outras palavras, se a cláusula penal compensatória funciona como prefixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora.

2. Conquanto haja entendimento sedimentado pelo STJ acerca da possibilidade de cumulação de multa moratória e multa compensatória, o fato gerador e fundamentador de uma deve ser distinto do da outra, sob pena de bis in idem, o que não é admitido por nosso ordenamento positivo.

3. Tendo em vista que, na espécie, a rescisão do Contrato de Locação foi motivada pelo inadimplemento contratual, a aplicação cumulada das cláusulas contratuais indicadas no feito teria fundamento em um único fato gerador: o descumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos decorrentes da locação, revelando-se descabida a incidência concomitante das duas penalidades aos apelados, pois relativas à mesma infração contratual cometida.

4. A multa de 3 (três) três meses de aluguel aplicada caso observada infringência genérica do contrato de locação mostra-se incabível quando o mesmo instrumento contratual prevê multa específica para o caso de inadimplemento, devendo ser utilizado o critério da especialidade a fim de fazer prevalecer a cláusula específica em detrimento da cláusula genérica.

5. Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o valor da execução proposta, os pedidos realizados nos embargos à execução opostos e os decotes das quantias indicadas na sentença, verifica-se que a sucumbência das partes não foi equivalente, motivo pelo qual, os ônus sucumbenciais devem ser revistos, em observância aos arts. 85, §2o, e 86, do CPC.

6. Apelação parcialmente provida.